Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRÓTESE DE SILICONE ROMPIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE - DANO MORAL E MATERIAL INDENIZÁVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. CONFIRMAÇÃO.
1. É objetiva a responsabilidade da fabricante de prótese de silicone, que se caracteriza como fornecedora.
2. Presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar os danos materiais e morais sofridos.
3. Para a fixação do valor da indenização, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano.
4. Negou-se provimento aos apelos.